Tribunal: CARF
Processo: 11128.006339/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.006339/2005-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.144 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
EDITORA ABRIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/08/2005
PRODUTOS OU OBRAS CONSTITUÍDAS PELA REUNIÃO DE ARTIGOS
DIFERENTES. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL.
A regra no 3 b) (RGI-SH) deve ser aplicada aos casos em que uma revista e o
boneco representativo de personagem desta são apresentados numa mesma
embalagem, e que estes elementos estão adaptados uns aos outros e são
complementares uns dos outros e que a sua reunião constitui um todo que não
pode ser normalmente vendido em elementos separados, como determina a
Nota Explicativa IX da RGI-SH no 3.
Aplicada a regra 3 b), a classificação adequada deve ser aquela utilizada para a
revista, com base na Nota Explicativa VIII, segundo a qual o fator que
determina a característica essencial varia conforme o tipo das mercadorias, mas
pode, por exemplo, ser determinado pela importância de uma das matérias
constitutivas tendo em vista a utilização das mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006339/2005-12
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 13/09/2005, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação, Imposto sobre
Produtos Industrializados na importação e Contribuições PIS/COFINS - Importação, acrescidos
de multa de ofício (75%), além de multa do controle administrativo (30% do valor aduaneiro -
VA) e multa proporcional ao valor aduaneiro (1% do valor aduaneiro - VA), no valor total de
R$318.346,08, em virtude dos fatos a seguir descritos.
A Impugnante submeteu a despacho a mercadoria a seguir relacionada,
enquadrada pelo importador em códigos tarifários incorretos, segundo narra a Autoridade
Fazendária:
- Item 01: COLEÇÃO MAX ROBITS – EXEMPLARES “FIGURINE #1 ”
Quantidade: 215.575 unidades;
- Item 02 COLEÇÃO MAX ROBITS – EXEMPLARES “ROBOT #2 ”
Quantidade: 200.561 unidades.
A mercadoria foi enquadrada pelo importador no código tarifário
4902.90.00,
que
abrange
“OUTROS
JORNAIS
E
PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS,
IMPRESSOS, MESMO ILUSTRADOS OU CONTENDO PUBLICIDADE” .
Em ato de conferência física, à qual foi submetida a mercadoria importada através
da Declaração de Importação n° 05/080999-8, registrada em 01/08/2005, foi constatado que a
mercadoria declarada no item 01, da adição única, deve ser classificada no código NCM
9502.10.90, e a mercadoria relacionada no item 02, no código NCM 9503.49.00.
Assim, cobra-se por meio deste Auto de Infração, a diferença dos tributos
incidentes na importação acrescidos de multa de ofício (75%), além de multa do controle
administrativo ( 30% do VA) e multa proporcional ao valor aduaneiro (1% do VA), em razão da
desclassificação da mercadoria importada do código NCM declarado.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte protocolizou Impugnação
tempestiva.
Em 19/01/2008, através do Acórdão n° 17-29.568, a 1a Turma da DRJ - São Paulo
II deixou de tomar conhecimento da Impugnação, relativamente aos tributos, em razão da
matéria já ter sido levada à apreciação do Poder Judiciário, cuja decisão seria cumprida no
tocante a exigibilidade do crédito tributário, após o transito em julgado final.
Em 02/02/2011, através do Acórdão n° 3102-000.885, a 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, anulou o processo a partir da
decisão de primeira instância, por entender que houve cerceamento de direito de defesa, na
medida em que foram conhecidas apenas parcialmente as alegações veiculadas pela Impugnação.
Em virtude desta decisão, a 1a Turma da DRJ-São Paulo II realizou novo
julgamento, em sessão datada de 08/12/2011, na qual, por unanimidade de votos, não
conheceu de parte da Impugnação, em virtude da concomitância com processo judicial e,
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

na parte conhecida, negou provimento. Foi exarado o Acórdão no 17-56.032, às fls. 507/521,
com a seguinte ementa:

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 05/01/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 525), apresentou Recurso Voluntário em
03/02/2012, às fls. 526/547, repisando, basicamente, os mesmos argumentos da Impugnação.

É o relatório.

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte, nos termos a seguir expostos.

I – DA PRELIMINAR SOBRE A INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA
Analisando a decisão de piso, verifico que o não conhecimento de parte da
Impugnação se deu sob as seguintes alegações:

(...)

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

O contribuinte se insurgiu contra essa decisão, nos seguintes termos:

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Para decidir corretamente a lide, faz-se necessário verificar o que consta no
Mandado de Segurança impetrado pelo contribuinte:
Do fumus boni iuris
9. Diante dos fatos acima narrados é cristalino que o presente writ cinge-se à
discussão quanto à aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI,
'd' da Constituição Federal aos mini-gibis da coleção "Aventuras dos MaxRobits" e ao
respectivo produto complementar ao conteúdo editorial.
(...)
15. A despeito da clareza do dispositivo constitucional em exame e, mais, da nítida
intenção do constituinte ao erigi-lo dentre as limitações ao poder de tributar, a
Autoridade Coatora faz, no presente caso, tabula rasa do conceito e extensão de
imunidade tributária, esquecendo-se destas vedações constitucionais ao poder de
tributar — diga-se verdadeiro freio a sanha arrecadatória dos entes federativos –
prevista no artigo acima transcrito, ao forçar através do canal vermelho, a
(re)classificação fiscal do mini-gibi e de seu respectivo produto complementar ao
conteúdo editorial, para as posições NCM 9502.10.90 (Bonecos Representando
Exclusivamente a Figura Humana — outros) e 9503.49.00 (Outros Brinquedos;
Modelos Reduzidos e Modelos Semelhantes para Divertimento, mesmo animados;
quebra-cabeças (`Puzzles') de Qualquer Tipo – Outros), compelindo, assim, a
Impetrante ao recolhimento de supostos débitos tributários e acréscimos legais.
16. Outrossim, validar a conduta da Autoridade Coatora consubstanciada na interrupção
do despacho aduaneiro e na cobrança de supostos tributos em decorrência da
reclassificacão fiscal contrariaria a norma do artigo 110 do Código Tributário Nacional,
uma vez que desvincula, de forma indevida, os periódicos dos produtos
complementares ao conteúdo editorial aqueles adjacentes, alterando a regra geral do
direito privado no sentido de que os acessórios seguem o principal, consubstanciada no
artigo 92, do Código Civil, verbis:
17. Isso porque o produto complementar esta intimamente ligado ao conteúdo do
mini-gibi da coleção "Aventuras dos MaxRobits", assim entendido corno periódico, de
modo que, sem a prévia leitura, aquele perde o sentido, já que não tem valor
separadamente.
(...)
24. Os Tribunais do nosso País, em casos que em muito se assemelham ao presente, têm
asseverado esse caráter de indissociabilidade dos produtos que acompanham livros e
periódicos, fazendo prevalecer a regra do direito privado segundo a qual, tratando-se de
item acessório, impõe-se a aplicação da mesma regra do principal, sejam elas regras
imunizantes ou isentivas. Veja-se ementas de decisões proferidas nessa esteira de
raciocínio:
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

(...)
25. Portanto, não se pode conceituar os produtos complementares como peças
autônomas e, com isso, pretender sua tributação, na medida em que a eles também
são extensíveis os efeitos imunizantes da norma insculpida na alínea 'd', do inciso VI,
do artigo 150, da Constituição Federal, razão pela qual deve restar frustrada a pretensão
da Autoridade Coatora em reclassificar tanto o mini-gibi quanto o seu respectivo
produto complementar ao conteúdo editorial.
Do periculum in mora
26, Para a concessão de medida liminar em mandado de segurança é necessária a
presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ambos estão presentes in casu. O
fumus boni iuris encontra-se manifestamente presente conforme exposto no item
anterior. Por sua vez, o perigo da demora é igualmente presente conforme se verá a
seguir.
(...)
31. Inegável, pois, também a presença do periculum in mora.
Pedido
32. Ex positis, é a presente para requerer digne-se Vossa Excelência:
(i) uma vez presentes os requisitos previstos no art. 7o, inciso II, da Lei n.° 1.533/51,
deferir a medida liminar determinando a Autoridade Coatora: que proceda ao imediato
desembaraço aduaneiro e disponibilização à Impetrante dos mini-gibis e de seus
respectivos produtos complementares ao conteúdo editorial, objeto da DI n°
05/0809998-0, tendo em vista o depósito judicial do montante integral dos valores
supostamente devidos a titulo do Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, Contribuição ao Programa Integração Social, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços e respectivos encargos legais;
(ii) oficiar a Autoridade Impetrada sobre a concessão da medida liminar determinando-
lhe o seu cumprimento com a máxima urgência, tendo em vista a necessidade de que os
mini-gibis e de seus respectivos produtos complementares ao conteúdo editorial estejam
disponíveis à Impetrante no próximo dia 11/08/2005, sob pena de inviabilizar a
montagem e distribuição da próxima edição da Revista “Recreio”;
(iii) determinar a notificação da Autoridade Impetrada para prestar as informações que
julgarem necessárias, sendo em seguida ouvido o Ministério Público Federal;
(iv) conceder a segurança em caráter definitivo, assegurando o direito liquido e certo
da Impetrante de não ser compelida ao recolhimento dos débitos tributários de Imposto
de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Contribuição ao Programa
Integração Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e respectivos encargos legais, supostamente
incidentes na importação dos mini-gibis e de seus respectivos produtos complementares
ao conteúdo editorial, objeto da DI n° 05/0809998-0, tendo em vista serem alcançados
pela imunidade tributaria prevista no artigo 150, VI, da Constituição Federal de
1988.
O Mandado de Segurança teve liminar concedida (fls. 60/62) em 10/08/2005.
Posteriormente, em 30/08/2005, a Segurança foi denegada por Sentença (fls. 314/318)
expedida nos seguintes termos:
Sentença
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

(...)
É o relatório.
Fundamento e decido.
De inicio, no há que se falar em inadequação da via eleita por força da necessária
dilação probatória, porquanto o cerne da demanda não se concentra em aspectos
relativos à classificação fiscal das mercadorias, mas sim, na possibilidade de se
conferir interpretação ampla, nos termos da exordial, à regra de imunidade prevista na
letra "d", do inciso VI, do artigo 150, da Constituição Federal.
(...)
Na hipótese, estaria alcançada pela regra imunizante a importação do complemento, o
qual constitui replica de personagem da história, narrada em mini-gibis também
importados? Trata-se o complemento de um brinquedo? Pode ser assim considerado?
Respondendo negativamente as duas últimas questões, aduz a Impetrante que "(...) o
produto complementar está intimamente ligado ao conteúdo do mini-gibi da coleção
'Aventuras dos MaxRobits', assim entendido como periódico, de modo que, sem a
prévia leitura, aquele perde o sentido, já que não tem valor separadamente."
Não é essa, contudo, a melhor interpretação dos fatos. Com efeito, cuidando-se de
produto "complementar", conforme denomina a Impetrante, replica dos personagens
que figuram nos mini-gibis, o "boneco" (robô) não esta obrigatoriamente vinculado ao
livro ou ao periódico, porquanto jamais perderá a qualidade de brinquedo, e poderá sim,
ser dissociado da revista e do mini-gibi, e vice-versa, sem perder essa característica.
Além disso, resta claro que o conteúdo educacional e cultural da revista — objetivo da
norma imunizante - poderá ser plenamente alcançado independentemente da presença
do seu "complemento", que constitui, é certo, um forte atrativo, incentivando e
estimulando a leitura. Mas, nem por isso deixará de ser um brinquedo.
Dentro desse contexto, trago a colação decisão proferida em caso análogo pelo I.
Desembargador Federal Carlos Muta, da Terceira Turma do Egrégio TRF — 3 Regido,
na relatoria do Agravo de Instrumento no 2001.03.00.036820-0:
(...)
Vale, outrossim, ponderar sobre os efeitos extrafiscais do controle aduaneiro e
administrativo sobre importações que se faz por meio da classificação fiscal informada
pelo importador. Se o objeto pode ser tomado por brinquedo, está sujeito a anuência do
DECEX, ensejando grave risco admiti-lo corno mero complemento ao conteúdo
editorial, a dispensar tal tratamento.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
extinguindo o processo com exame do mérito, nos moldes do artigo 269, I, do Código
de Processo Civil. Não há condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula no
105 do STJ. Custas na forma da lei.
O contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 319/321), julgados em
10/03/2006 da seguinte forma:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com fulcro no art. 535, II, do Código de
Processo Civil, por vislumbrar a impetrante omissão na sentença de fls. 139/143,
porquanto teria deixado de examinar parte do pedido formulado na inicial.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Argumenta que o julgado recorrido apreciou somente a questão da imunidade dos
produtos complementares aos mini-gibis, não se pronunciando, todavia, sobre a
imunidade destes, também importados e sobre os quais a impetrada igualmente
determinou a incidência dos tributos pertinentes.
Decido.
(...)
Com efeito, a sentença recorrida enfrentou, em sua fundamentação, tanto a questão da
imunidade da revista (mini-gibi) quanto do seu complemento (brinquedo), restando
perfeitamente delineado o entendimento deste juízo acerca de tais aspectos da
impetração.
(...)
Vê-se que restou reconhecido o alcance da norma imunizante em relação à revista
(mini-gibi) e não aos seus complementos (brinquedos). Por equívoco, entretanto, em sua
parte decisória, a sentença julgou totalmente improcedente o pedido, quando o deveria
ter acolhido parcialmente.
Destarte, conheço dos embargos e lhes dou provimento, porque efetivamente existente o
vicio, suprindo-o com o dispositivo a seguir exarado, que passa a integrar a sentença de
fls. 139/143:
"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
concedendo a segurança para assegurar impetrante apenas o direito de não ser
compelida ao recolhimento dos tributos incidentes na importação dos mini-gibis objeto
da D.I. no 0510809998-0, excluídos os seus complementos.
Irresignado com esta decisão, o contribuinte apresentou Apelação (bem como a
União) ao TRF da 3a Região, julgada em 12/06/2008, e tendo o seguinte Acórdão (fl. 341)
publicado:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas.
ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, por unanimidade de votos, em negar provimento às apelações e
dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto da Juíza
Federal Convocada Relatora, que fazem parte integrante do presente julgado.
O relatório e voto deste acórdão foram redigidos nos seguintes termos (fls.
338/340):
RELATÓRIO
Trata-se da discussão sobre a abrangência da imunidade prevista no artigo 150, VI, "d",
da Constituição Federal, sobre gibi e boneco promocional que acompanharam a edição.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
Nas razões de apelação, a impetrante requer a extensão da imunidade sobre o
boneco promocional.
Já a União requer a denegação da segurança.
As contra-razões de apelação foram apresentadas.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer opinando pela manutenção da
sentença.
Juíza Federal Convocada Mônica Nobre
Relatora
VOTO
A imunidade prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal, é objetiva e
abrange livros, jornais, periódicos e os papéis usados na sua impressão.
Segundo ensina Hugo de Brito Machado, em sua obra Curso de Direito Tributário
(2006, p.302-303): "A imunidade dos livros, jornais c periódicos tem por fim assegurar
a liberdade de expressão do pensamento e a disseminação da cultura.". Dessa forma, a
"imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel destinado a sua impressão, há de
ser entendida cm seu sentido finalístico." Ou seja, deve-se perquirir se o objeto a ser
tributado tem como função a disseminação das ideias, a transmissão de pensamentos.
(...)
Nesse contexto, há que se entender que os mini-gibis produzidos pela impetrante
possuem natureza de periódico para fins de imunidade tributária. Entretanto, o mesmo
raciocínio não pode ser aplicado ao boneco que acompanha o mini-gibi.
Carrazza, cm sua obra Curso de Direito Constitucional Tributário (2006, p. 755) cita o
caso de um mandado de segurança impetrado na 16° Vara Federal de São Paulo contra
ato da autoridade fazendária que pretendia fazer incidir imposto de importação sobre
chamados livros-piano, ou seja, livros infantis com teclado.
Conforme relata o nobre jurista, a então Juíza da Vara, Dra. Lucia Valle Figueiredo,
decidiu que o fato da criança se divertir enquanto aprende música não retira desses
chamados livros-piano, a natureza de livro para fins de imunidade tributária.
É certo, pois, que nesse caso, o teclado era parte integrante do livro, de forma, que para
atingir seu objetivo, o teclado se fazia necessário, eis que não se aprende música apenas
com a teoria.
Definitivamente, este no é o caso dos autos.
Não se pode concordar com a alegação da impetrante de que o boneco objeto da
discussão estaria "intimamente ligado ao conteúdo do mini-gibi, de modo que, sem este,
aquele não teria valor, ou, sem a prévia leitura deste, aquele torna-se desprovido de
sentido (...)".
Com efeito, ainda que tal robô possa incentivar a leitura, um pode sobreviver sem o
outro, de forma que o boneco não se faz necessário para que se compreenda o conteúdo
da informação veiculada na revista.
Como bem salientou o ilustre Procurador Regional da República, em seu parecer de fls.
218/222, "Resta claro, pois, que o conteúdo educacional c cultural da revista - objeto
da norma imunizante - poderá ser plenamente alcançado independentemente da
presença do seu "complemento", que constitui, é certo, um forte atrativo, incentivando e
estimulando a leitura. Mas, nem por isso deixará de ser um brinquedo".
Conclui-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 150. VI. "d" da Constituição
Federal não pode ser estendida a objetos promocionais que simplesmente acompanhem
a edição de livro, jornal ou periódico, na forma de brindes, podendo deles se dissociar.
Confira-se:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

(...)
Por fim, vale ressaltar que a referida imunidade alcança apenas impostos, não podendo
ser estendida para contribuições sociais, eis que o artigo 150, VI, "d" da Constituição
Federal é expresso ao se referir apenas Aquela espécie tributaria. Neste sentido, decidiu
o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-AgR 342336/RS, 2a Turma, Min.
Eros Grau, j. 20/03/2007, DO 11I/05/2007, p. 135-137.
(...)
Logo, a sentença deve ser reformada apenas neste particular.
Por estes fundamentos, nego provimento às apelações e dou parcial provimento à
remessa oficial para limitar a imunidade aos impostos incidentes na importação dos
mini-gibis.
O contribuinte apresentou Recurso Especial ao STJ, julgado em 03/09/2019 e
não conhecido:
RECURSO ESPECIAL No 1.824.889 - SP (2019/0194170-4)
(...)
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator):
Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal) interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região assim ementado:
(...)
É o relatório.
VOTO
(...)
O cerne da controvérsia, portanto, consiste em determinar se o boneco
promocional está abrangido pela imunidade tributária, por constituir acessório do
produto principal.
A parte recorrente afirma que o produto complementar configura acessório do mini gibi
(produto principal), "(...) assim, a fim de se dar absoluta vigência aos artigos 110 do
Código Tributário Nacional e 92 do Código Civil, há de se aplicar ao acessório o
mesmo regime jurídico aplicado ao principal, de forma a se reconhecer a imunidade
concedida ao mini-gibi ao produto complementar".
(...)
Modificar, portanto, a conclusão a que chegou o Tribunal a quo de que "os bonecos que
acompanham o periódico não podem se qualificar como acessórios" demanda o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial,
sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
(...)
Por fim, quanto à interposição do apelo nobre pela via da divergência
jurisprudencial, melhor sorte não assiste à recorrente.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

O art. 105, III, "c", da Constituição Federal prevê que caberá Recurso Especial quando a
decisão recorrida "der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído
outro tribunal".
O dissídio jurisprudencial apontado pela parte recorrente diz respeito à
interpretação do art. 150, VI, "d", da Constituição Federal.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, examinar a questão, porquanto
reformar o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação do
art. 102, III, da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. A
competência traçada para este Tribunal, em Recurso Especial, restringe-se unicamente à
uniformização da legislação infraconstitucional.
(...)
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Extraordinário ao STF,
com julgamento em 06/03/2020 e publicação em 03/04/2020:
RE 1.245.781 AgR / SP - SÃO PAULO
AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ROSA WEBER
Órgão julgador: Primeira Turma
RELATÓRIO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Contra a decisão por mim proferida, pela
qual negado seguimento ao recurso, maneja agravo interno a Editora Abril S.A.
A matéria debatida, em síntese, diz com controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação da imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal sobre
boneco promocional encartado à edição de gibi.
A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da
Constituição Federal se dá de forma direta. Insiste na afronta ao art. 150, VI, “d”, da
Constituição Federal.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região julgou a controvérsia em decisão cuja ementa
reproduzo:
(...)
É o relatório.
VOTO
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Preenchidos os pressupostos genéricos,
conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
Nada colhe o agravo.
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:
“Vistos etc.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário,
com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Editora Abril S.A. Aparelhado o recurso na
afronta ao art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do
julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões
veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
(...)
Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também
se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e
cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República.
Nego seguimento (art. 21, § 1o, do RISTF).”
Irrepreensível a decisão agravada.
Oportuna a parcial transcrição do acórdão recorrido:
(...)
Desse modo, conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não
diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há
falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, nos termos da
decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão
impugnada, cito:
(...)
As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a
decisão agravada.
Agravo interno conhecido e não provido.
Da leitura de todas as peças processuais, constato que a única matéria veiculada
na instância judicial diz respeito à possibilidade de extensão da imunidade de livros, jornais e
periódicos aos seus “acessórios”, sendo esta exatamente a mesma matéria tratada na primeira
Impugnação apresentada à DRJ, às fls. 80/90; na segunda Impugnação, às fls. 151/159; e na
terceira Impugnação, às fls. 223/231.
Assim, entendo que assiste razão à DRJ em relação à existência da concomitância,
que se mostra bastante evidente, porém exclusivamente em relação à matéria que trata da
extensão da imunidade dos periódicos. Nesse diapasão, entendo equivocada a seguinte conclusão
veiculada na decisão de piso:
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

(...)

Com efeito, a questão referente à extensão da imunidade constitucional dos
periódicos não se confunde com o mérito da desclassificação, ou reclassificação fiscal, apesar de
possuir alguns aspectos comuns. Entendo que, além da matéria reputada concomitante, o
Recorrente também contestou a alteração da classificação fiscal da posição 4902.90.00 da NCM
para as posições 9502.10.90 e 9503.49.00, como se verá adiante, matéria esta jamais ventilada no
processo judicial.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento a esta preliminar do Recurso
Voluntário, para CONHECER da matéria referente à classificação fiscal das mercadorias
na NCM, e NÃO CONHECER da matéria referente à extensão da imunidade dos
periódicos para abranger os seus acessórios/complementos.

II – DA ALEGAÇÃO SOBRE O DIREITO À EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, ALÍNEA D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Alega o Recorrente que as mercadorias em questão não podem ser classificadas
sob os códigos NCM 9502.10.90 e 9503.49.00, uma vez que tais produtos são bens acessórios e
partes integrantes de seus gibis (periódicos), devendo, portanto, serem enquadrados no mesmo
código tarifário da mercadoria principal. Assim sendo, os efeitos da imunidade tributária
prevista no art. 150, alínea “d”, da Constituição Federal, por extensão, também atingiriam
estes produtos “complementares” ou “acessórios” dos periódicos.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Como visto no tópico precedente, o objeto deste tópico é exatamente a mesma
matéria de defesa arguída no processo judicial, conforme se verifica dos seguintes excertos
do Recurso Voluntário:

(...)

(...)
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

(...)

(...)

(...)

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Nesse contexto, observo que não há qualquer possibilidade de dúvida em relação
à existência da concomitância, fazendo incidir no caso a Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

III – DA DISCUSSÃO SOBRE A MULTA REGULAMENTAR E A
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Alega o Recorrente que a cobrança da multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro, prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, é indevida, pelo seguinte argumento de
defesa, in verbis:

Apesar de não haver um tópico específico para contestar a reclassificação do
código tarifário na NCM, entendo que a decisão sobre o cabimento da multa regulamentar de 1%
sobre o valor aduaneiro tem, como questão prejudicial, a análise sobre qual a classificação fiscal
correta para as mercadorias em questão, tendo em vista os argumentos acima transcritos do
Recurso Voluntário, ainda que sucintos.
Como visto no relatório, o contribuinte procedeu à importação de mercadorias
descritas como “COLEÇÃO MAX ROBITS - EXEMPLARES FIGURINE #1” e “COLEÇÃO MAX
ROBITS - EXEMPLARES ROBOT #2”, classificando-as no código tarifário (posição na NCM)
4902.90.00 - Outros jornais e publicações periódicas, impressos, com alíquota zero de II e de
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

IPI. A fiscalização aduaneira, contudo, entendeu que essas mercadorias deveriam ser
classificadas nas posições 9502.10.90 - Bonecos Representando Exclusivamente a Figura
Humana — outros e 9503.49.00 - Outros Brinquedos; Modelos Reduzidos e Modelos
Semelhantes para Divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças ('Puzzles') de Qualquer
Tipo — outros da NCM, com alíquotas de 29% para o II e de 10% para o IPI.
Vejamos a descrição fática do caso, constante do Mandado de Segurança
impetrado (fls. 301/302):
1. A Impetrante é pessoa jurídica de direito privado que tem, dentre outros objetos, a
"atividade editorial e gráfica e a prática do., comércio em geral, compreendendo ainda a
edição, impressão, compra e venda, transporte de bens e mercadorias próprias ou de
terceiros, distribuição, importação e exportação de produtos em geral, especialmente
revistas" (doc. 06, artigo 4°, item 1), de grande renome no mercado.
2. Dentre as diversas publicações que a Impetrante editora, está a revista semanal
“Recreio” que visa ao entretenimento, ao incentivo à leitura e à cultura do público
infanto-juvenil, evidenciado pelas seções de "Quadrinhos", "Curiosidades — Coisas
Legais de Saber"; "Bichos" (vide does. 07 a 11, exemplares n's 280 a 284 da revista
"Recreio" juntados a titulo exemplificativo).
3. Com o intuito de incentivar a leitura do público com faixa etária entre 6 (seis) e 11
(onze) anos, tão pouco afeito a tal prática, a Impetrante houve por bem agregar à revista
Recreio mini-gibis que contam com um produto complementar ao conteúdo editorial. A
última coleção de mini-gibis lançada são as "Aventuras dos MaxRobits" que tem como
produto complementar ao conteúdo editorial o personagem associado á estória do mini-
gibi (docs. 12 e 13, mini-gibi e produto complementar ao conteúdo editorial), ambos
fabricados na China (doc. 14).
4. Na medida em que resta evidente que o produto complementar está intimamente
ligado ao conteúdo do mini-gibi, de modo que, sem este, aquele não tem valor, ou, sem
a prévia leitura deste, aquele torna-se desprovido de sentido, a Impetrante, seguindo as
"Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado" elencadas pelo Decreto n°
4.542/2002 e Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 99/2001, houve
por bem classificar o mini-gibi e seu produto complementar na posição 49, subposição
simples 02 e subposição composta 90 (4902.90.00) — Jornais e Publicações Periódicas,
Impressos, Mesmo Ilustrados ou Contendo Publicidade, outros, segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Vejamos, em seguida, o que consta do despacho da EQDAT — Equipe de
Admissão Temporário e Reimportação para o Inspetor da Alfândega do Porto de Santos, à fl. 32,
notadamente a descrição das mercadorias:
EDITORA ABRIL S.A., com sede à Av. Otaviano Alves de Lima, 4400 — Freguesia
do Ó — São Paulo (SP), C.N.P.J. n° 02.183.757/0001-93, despachou através da
declaração de importação acima, 02 containers pesando bruto 8.794,600 kg, c/ 443
caixas de papelão, contendo 416.136 exemplares das revistinhas "MAX ROBITS",
acondicionadas em envelopes, juntamente com as respectivas miniaturas das
figuras de que faz parte a obra (FUGURINE # 1 / ROBOT#2), mercadoria esta
depositada em 28/07/2005 no armazém EADI-INTEGRAL.
No ato da conferência física realizada em 05/08/2005, a mercadoria objeto da D.I. foi
desclassificada (vide tela anexa).
Verificando os Autos de Infração, às fls. 02/25, constatei que a fiscalização
aduaneira, ao apurar a base de cálculo dos tributos e das multas regulamentares, levou em
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

consideração o valor integral da importação, ou seja, fez incidir as alíquotas dos tributos sobre o
conjunto formado pela “revistinha + boneco do personagem”, e não apenas sobre o boneco/robô.
Tal fato foi devidamente verificado pelo Recorrente, que apresentou embargos de
declaração junto à Justiça Federal para modificar o teor da sentença proferida no julgamento do
Mandado de Segurança, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, sendo prolatada
sentença integrativa nos seguintes termos (fls. 319/321):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com fulcro no art. 535, II, do Código de
Processo Civil, por vislumbrar a impetrante omissão na sentença de fls. 139/143,
porquanto teria deixado de examinar parte do pedido formulado na inicial.
Argumenta que o julgado recorrido apreciou somente a questão da imunidade dos
produtos complementares aos mini-gibis, não se pronunciando, todavia, sobre a
imunidade destes, também importados e sobre os quais a impetrada igualmente
determinou a incidência dos tributos pertinentes.
Decido.
(...)
Com efeito, a sentença recorrida enfrentou, em sua fundamentação, tanto a questão da
imunidade da revista (mini-gibi) quanto do seu complemento (brinquedo), restando
perfeitamente delineado o entendimento deste juízo acerca de tais aspectos da
impetração.
(...)
Vê-se que restou reconhecido o alcance da norma imunizante em relação à revista
(mini-gibi) e não aos seus complementos (brinquedos). Por equívoco, entretanto, em sua
parte decisória, a sentença julgou totalmente improcedente o pedido, quando o deveria
ter acolhido parcialmente.
Destarte, conheço dos embargos e lhes dou provimento, porque efetivamente existente o
vicio, suprindo-o com o dispositivo a seguir exarado, que passa a integrar a sentença de
fls. 139/143:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,
concedendo a segurança para assegurar impetrante apenas o direito de não ser
compelida ao recolhimento dos tributos incidentes na importação dos mini-gibis objeto
da D.I. no 0510809998-0, excluídos os seus complementos”.
Irresignados com esta decisão, contribuinte e Procuradoria da Fazenda Nacional
apresentaram Apelação ao TRF da 3a Região, julgadas em 12/06/2008, e tendo o seguinte
Acórdão (fl. 341) publicado:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas.
ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, por unanimidade de votos, em negar provimento às apelações e
dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto da Juíza
Federal Convocada Relatora, que fazem parte integrante do presente julgado.
O relatório e voto deste acórdão foram redigidos nos seguintes termos (fls.
338/340):
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

RELATÓRIO
Trata-se da discussão sobre a abrangência da imunidade prevista no artigo 150, VI, "d",
da Constituição Federal, sobre gibi e boneco promocional que acompanharam a edição.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
Nas razões de apelação, a impetrante requer a extensão da imunidade sobre o
boneco promocional.
Já a União requer a denegação da segurança.
As contra-razões de apelação foram apresentadas.
A Procuradoria Regional da República apresentou parecer opinando pela manutenção da
sentença.
Juíza Federal Convocada Mônica Nobre
Relatora
VOTO
A imunidade prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição Federal, é objetiva e
abrange livros, jornais, periódicos e os papéis usados na sua impressão.
Segundo ensina Hugo de Brito Machado, em sua obra Curso de Direito Tributário
(2006, p.302-303): "A imunidade dos livros, jornais c periódicos tem por fim assegurar
a liberdade de expressão do pensamento e a disseminação da cultura.". Dessa forma, a
"imunidade do livro, jornal ou periódico, e do papel destinado a sua impressão, há de
ser entendida cm seu sentido finalístico." Ou seja, deve-se perquirir se o objeto a ser
tributado tem como função a disseminação das ideias, a transmissão de pensamentos.
(...)
Nesse contexto, há que se entender que os mini-gibis produzidos pela impetrante
possuem natureza de periódico para fins de imunidade tributária. Entretanto, o mesmo
raciocínio não pode ser aplicado ao boneco que acompanha o mini-gibi.
Carrazza, cm sua obra Curso de Direito Constitucional Tributário (2006, p. 755) cita o
caso de um mandado de segurança impetrado na 16° Vara Federal de São Paulo contra
ato da autoridade fazendária que pretendia fazer incidir imposto de importação sobre
chamados livros-piano, ou seja, livros infantis com teclado.
Conforme relata o nobre jurista, a então Juíza da Vara, Dra. Lucia Valle Figueiredo,
decidiu que o fato da criança se divertir enquanto aprende música não retira desses
chamados livros-piano, a natureza de livro para fins de imunidade tributária.
É certo, pois, que nesse caso, o teclado era parte integrante do livro, de forma, que para
atingir seu objetivo, o teclado se fazia necessário, eis que não se aprende música apenas
com a teoria.
Definitivamente, este no é o caso dos autos.
Não se pode concordar com a alegação da impetrante de que o boneco objeto da
discussão estaria "intimamente ligado ao conteúdo do mini-gibi, de modo que, sem este,
aquele não teria valor, ou, sem a prévia leitura deste, aquele torna-se desprovido de
sentido (...)".
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Com efeito, ainda que tal robô possa incentivar a leitura, um pode sobreviver sem o
outro, de forma que o boneco não se faz necessário para que se compreenda o conteúdo
da informação veiculada na revista.
Como bem salientou o ilustre Procurador Regional da República, em seu parecer de fls.
218/222, "Resta claro, pois, que o conteúdo educacional c cultural da revista - objeto
da norma imunizante - poderá ser plenamente alcançado independentemente da
presença do seu "complemento", que constitui, é certo, um forte atrativo, incentivando e
estimulando a leitura. Mas, nem por isso deixará de ser um brinquedo".
Conclui-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 150. VI. "d" da Constituição
Federal não pode ser estendida a objetos promocionais que simplesmente acompanhem
a edição de livro, jornal ou periódico, na forma de brindes, podendo deles se dissociar.
Confira-se:
(...)
Por fim, vale ressaltar que a referida imunidade alcança apenas impostos, não podendo
ser estendida para contribuições sociais, eis que o artigo 150, VI, "d" da Constituição
Federal é expresso ao se referir apenas Aquela espécie tributaria. Neste sentido, decidiu
o E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-AgR 342336/RS, 2a Turma, Min.
Eros Grau, j. 20/03/2007, DO 11I/05/2007, p. 135-137.
(...)
Logo, a sentença deve ser reformada apenas neste particular.
Por estes fundamentos, nego provimento às apelações e dou parcial provimento à
remessa oficial para limitar a imunidade aos impostos incidentes na importação
dos mini-gibis.
Logo, de imediato já constato que deve ser cancelada a parcela das autuações
referente à incidência dos impostos sobre o valor das revistas (mini-gibis), mantendo-se a
diferença (em princípio) no tocante ao PIS e à COFINS, e de todos os tributos sobre os
“acessórios”, dando cumprimento à decisão judicial.
Prosseguindo, agora com foco na classificação fiscal adequada às
mercadorias, trago a seguir uma breve síntese do enquadramento legal desta matéria. Os
arts. 10 a 12 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, que dispõe sobre o IPI (Imposto de Consumo, à
época), determinam como se dá a classificação fiscal:
CAPÍTULO III
Da Classificação dos Produtos
Art. 10. Na Tabela anexa, os produtos estão classificados em alíneas, capítulos,
sub-capítulos, posições e incisos.
§ 1o O código numérico e o texto relativo aos capítulos e posições correspondem aos
usados pela nomenclatura aprovada pelo Conselho de Cooperação Aduaneira de
Bruxelas.
(...)
Art. 11. A classificação dos produtos nas alíneas, capítulos, sub-capítulos, posições e
incisos da Tabela far-se-á de conformidade com as seguintes regras:
(...)
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Art. 12. As Notas Explicativas da Nomenclatura referida no § 1o do artigo 10,
atualizada até junho de 1966, constituem elementos de informação para a correta
interpretação das Notas e do texto das Posições constantes da Tabela Anexa.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
Os arts. 15 a 17 do Decreto no 7.212, de 15/06/2010 (Regulamento do IPI -
RIPI/2010), regulamentam a classificação fiscal dos produtos, com base legal na Lei no 4.502/64:
TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS
Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI por Seções, Capítulos, Subcapítulos,
Posições, Subposições, Itens e Subitens (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para
Interpretação - RGI, Regras Gerais Complementares - RGC e Notas Complementares -
NC, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM, integrantes do seu
texto (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias - NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na
versão luso-brasileira, efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações
aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem elementos
subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das
Posições e Subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de
Subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Lei no 4.502, de 1964, art. 10).
O Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) é um
sistema padronizado de codificação e classificação desenvolvido e mantido pela Organização
Mundial das Aduanas — OMA, da qual o Brasil faz parte (Decreto 97.409/1988 que promulgou
a Convenção Internacional sobre o SH, aprovada pelo Decreto Legislativo 71/1988).
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), versão luso-brasileira, foram aprovadas pelo Decreto no
435, de 27/01/1992, e alterações posteriores:
Art. 1° São aprovadas as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, do Conselho de Cooperação
Aduaneira, com sede em Bruxelas, Bélgica, na versão luso-brasileira, efetuada pelo
Grupo Binacional Brasil/Portugal, anexas a este Decreto.
Parágrafo único. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições
e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome.
Art. 2° As alterações introduzidas na Nomenclatura do Sistema Harmonizado e nas suas
Notas Explicativas pelo Conselho de Cooperação Aduaneira (Comitê do Sistema
Harmonizado), devidamente traduzidas para a língua portuguesa pelo referido Grupo
Binacional, serão aprovadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, ou
autoridade a quem delegar tal atribuição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Feito essa digressão legislativa, observo que, no caso sob análise, as
mercadorias/produtos a serem classificados são constituídos pela reunião de artigos diferentes,
onde cada “envelope” contém uma revistinha (mini-gibi) e um boneco representativo do
personagem da revistinha. Destaco que esses artigos foram importados para serem revendidos
conjuntamente, formando um único produto, não existindo qualquer alegação por parte da
Fazenda Nacional sobre a venda dos artigos separadamente.
Neste contexto, entendo que deve ser aplicada a Regra Geral para Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI-SH) no 3 a):
REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou
constituídas pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em
sortidos acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa
efetuar pela aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
NOTA EXPLICATIVA
(...)
REGRA 3 b)
VI) Este segundo método de classificação visa unicamente:
1) Os produtos misturados;
2) As obras compostas por matérias diferentes;
3) As obras constituídas pela reunião de artigos diferentes;
4) As mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda a retalho.
Esta Regra só se aplica se a Regra 3 a) for inoperante.
VII) Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela
matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível
realizar esta determinação.
VIII) O fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de
mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza da matéria
constitutiva ou dos componentes, pelo volume, quantidade, peso ou valor, pela
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das
mercadorias.
IX) Devem considerar-se, para aplicação da presente Regra, como obras
constituídas pela reunião de artigos diferentes, não apenas aquelas cujos elementos
componentes estão fixados uns aos outros formando um todo praticamente
indissociável, mas também aquelas cujos elementos são separáveis, desde que estes
elementos estejam adaptados uns aos outros e sejam complementares uns dos
outros e que a sua reunião constitua um todo que não possa ser normalmente
vendido em elementos separados.
Podem citar-se como exemplos deste último tipo de obras:
1) Os cinzeiros constituídos por um suporte no qual se insere um recipiente amovível
que se destina a receber as cinzas.
2) As prateleiras do tipo doméstico para especiarias, constituídas por um suporte
(geralmente de madeira) especialmente projetado para esse fim e por um número
apropriado de frascos para especiarias de forma e dimensões adequadas.
Os diferentes elementos que compõem esses conjuntos são, em geral, apresentados
numa mesma embalagem.
X) De acordo com a presente Regra, as mercadorias que preencham, simultaneamente,
as condições a seguir indicadas devem ser consideradas como “apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho”:
a) Serem compostas, pelo menos, de dois artigos diferentes que, à primeira vista, seriam
suscetíveis de serem incluídos em posições diferentes. Não seriam, portanto,
considerados sortido, na acepção desta Regra, seis garfos, por exemplo, para fondue;
b) Serem compostas de produtos ou artigos apresentados em conjunto para a satisfação
de uma necessidade específica ou o exercício de uma atividade determinada;
c) Serem acondicionadas de maneira a poderem ser vendidas diretamente aos
utilizadores finais sem reacondicionamento (por exemplo, em latas, caixas, panóplias).
A expressão “venda a retalho” não inclui as vendas de mercadorias que se destinam a
ser revendidas após a sua posterior fabricação, preparação ou reacondicionamento, ou
após incorporação ulterior com ou noutras mercadorias.
Em consequência, a expressão “mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho” compreende apenas os sortidos que se destinam a ser vendidos ao
utilizador final quando as mercadorias individuais se destinam a ser utilizadas em
conjunto. Por exemplo, diferentes produtos alimentícios destinados a serem utilizados
conjuntamente na preparação de um prato ou uma refeição, pronto-a-comer, embalados
em conjunto e destinados ao consumo pelo comprador, constituem um “sortido
acondicionado para venda a retalho”.
Podem citar-se como exemplos de sortidos cuja classificação pode ser determinada
pela aplicação da Regra Geral Interpretativa 3 b):
1) a) Os sortidos constituídos por um sanduíche composto de carne bovina, mesmo com
queijo, num pequeno pão (posição 16.02), apresentado numa embalagem com uma
porção de batatas fritas (posição 20.04):
Classificação na posição 16.02.
b) Os sortidos cujos componentes se destinam a ser utilizados em conjunto para a
preparação de um prato de espaguete, constituídos por um pacote de espaguete não
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

cozido (posição 19.02), por um saquinho de queijo ralado (posição 04.06) e por uma
pequena lata de molho de tomate (posição 21.03), apresentados numa caixa de cartão:
Classificação na posição 19.02.
Contudo, não se devem considerar como sortidos certos produtos alimentícios
apresentados em conjunto que compreendam, por exemplo:
- camarões (posição 16.05), pasta (patê) de fígado (posição 16.02), queijo (posição
04.06), bacon em fatias (posição 16.02) e salsichas de coquetel (posição 16.01), cada
um desses produtos apresentados numa lata metálica;
- uma garrafa de bebida espirituosa da posição 22.08 e uma garrafa de vinho da posição
22.04.
No caso destes dois exemplos e de produtos semelhantes, cada artigo deve ser
classificado separadamente, na posição que lhe for mais apropriada. Isto aplica-se
também, por exemplo, ao café solúvel num frasco de vidro (posição 21.01), uma xícara
(chávena) de cerâmica (posição 69.12) e um pires de cerâmica (posição 69.12),
acondicionados em conjunto para venda a retalho numa caixa de cartão.
2) Os conjuntos de cabeleireiro constituídos por uma máquina de cortar cabelo elétrica
(posição 85.10), um pente (posição 96.15), um par de tesouras (posição 82.13), uma
escova (posição 96.03), uma toalha de matéria têxtil (posição 63.02), apresentados em
estojo de couro (posição 42.02):
Classificação na posição 85.10.
3) Os estojos de desenho, constituídos por uma régua (posição 90.17), um disco de
cálculo (posição 90.17), um compasso (posição 90.17), um lápis (posição 96.09) e um
apontador de lápis (apara-lápis*) (posição 82.14), apresentados em um estojo de folha
de plástico (posição 42.02):
Classificação na posição 90.17.
Em todos os sortidos acima referidos, a classificação efetua-se de acordo com o
objeto ou com os objetos que, em conjunto, confiram ao sortido a sua característica
essencial.
XI) A presente Regra não se aplica às mercadorias constituídas por diferentes
componentes acondicionados separadamente e apresentados em conjunto (mesmo em
embalagem comum), em proporções fixas, para a fabricação industrial de bebidas, por
exemplo.
A regra 3 b) deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que a revistinha e
o boneco são apresentados numa mesma embalagem, e que estes elementos estão adaptados uns
aos outros e são complementares uns dos outros e que a sua reunião constitui um todo que não
pode ser normalmente vendido em elementos separados, como determina a Nota Explicativa IX.
Aplicada a regra 3 b), a classificação adequada deve ser aquela utilizada para a
revistinha, com base na Nota Explicativa VIII, segundo a qual o fator que determina a
característica essencial varia conforme o tipo das mercadorias, mas pode, por exemplo, ser
determinado pela importância de uma das matérias constitutivas tendo em vista a utilização das
mercadorias.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006339/2005-12

Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido, mantendo a
classificação fiscal adotada pelo importador e cancelando todas as autuações contra ele
lavradas.

IV – DA CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital